Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde de autogestão. diagnóstico de angiomiolipoma gigante em rim esquerdo. cirurgia robótica. Julgamento antecipado do mérito. Supressão da fase de especificação de provas. Violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa e do duplo grau de jurisdição. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Preliminar acolhida. Recurso da parte autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que a parte ré autorize e arque com os custos de todos os procedimentos e materiais necessários para a realização da cirurgia de nefrectomia parcial laparoscópica assistida por robô, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa com a supressão da fase de especificação de provas.
III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes. Em linhas gerais, o STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Em outras palavras, a Corte de Justiça considera que o cerceamento de defesa somente ocorre quando há demonstração clara de que a decisão judicial prejudicou o direito da parte de instruir a ação com elementos concretos, que foram rejeitados ou não foram considerados.
4. No caso concreto, o magistrado de origem fundamentou que a questão seria eminentemente de direito e que os documentos carreados aos autos já seriam suficientes para formar seu convencimento, dispensando outras provas. Assim, passou diretamente da réplica à prolação da sentença. Ocorre que, no caso em epígrafe, a controvérsia não se resume a meras questões jurídicas, mas envolve aspectos técnico-científicos da medicina, relacionados à efetiva necessidade da cirurgia por via robótica em detrimento do método convencional. A autora trouxe aos autos relatório médico detalhado, recomendando a técnica robótica como a mais adequada em razão de suas vantagens funcionais e pós-operatórias. De outro lado, a ré invocou parecer de sua junta médica, no sentido de que não haveria indicação técnica ou contratual para o procedimento.
5. O problema não está apenas na avaliação da suficiência das provas documentais. Mesmo que o juiz entendesse desnecessária a perícia, incumbia-lhe, em atenção ao devido processo legal, abrir a fase de especificação de provas (art. 357, do CPC) e, se fosse o caso, indeferi-la mediante decisão interlocutória fundamentada, dando à parte oportunidade de exercer o contraditório. Ao “saltar” da réplica à sentença de procedência, acabou suprimindo essa etapa importante do iter processual, incorrendo em violação a garantias processuais fundamentais, tais como a ampla defesa, o contraditório, a não surpresa e o duplo grau de jurisdição.
6. Não se trata de o Tribunal substituir o juízo de origem no exame da suficiência da prova documental. Ao contrário, reconhece-se que até poderia o magistrado de origem considerar bastantes os elementos de prova trazidos pelas partes. O vício processual, todavia, consiste em ter suprimido a fase de especificação de provas, retirando da parte a possibilidade de contraditório efetivo e surpreendendo-a com a negativa apenas na sentença.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação da parte autora prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 357 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790386, APC 0713018-96.2019.8.07.0006, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; TJDFT, Acórdão 1974555, APC 0773674-47.2023.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 2008528, APC 0701354-18.2022.8.07.0021, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.